Tribunal: TJMT
Processo: 1021953-49.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021953-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), VICTOR LEITE DOS SANTOS - CPF: 062.263.661-84 (AGRAVADO), D. H. S. L. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO GOEDE VETTERLE - CPF: 041.612.989-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – INTERNAÇÃO DE CRIANÇA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) – QUADRO CLÍNICO DE BRONQUIOLITE AGUDA – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADOS

– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, com pedido de retratação, em documento de Id. n.º 301159358, em face da decisão monocrática que indeferiu a liminar pleiteada no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021953-49.2025.8.11.0000, ajuizada em face de D. H. S. L., representado por VICTOR LEITE DOS SANTOS, a fim de suspender os efeitos da tutela de urgência concedida em favor do menor.

A agravante sustenta, em síntese: (i) a ausência dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória deferida pelo juízo de origem, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano; (ii) a legalidade da negativa de cobertura do procedimento requerido pelo agravado, por se tratar de internação pediátrica pleiteada durante o período de carência contratual de 180 dias, previsto expressamente na Lei nº 9.656/1998 e regulamentações da ANS; (iii) a inexistência de situação de urgência ou emergência que autorize a quebra da carência, tendo em vista que o atendimento requerido não se enquadraria nas hipóteses legais excepcionais; (iv) a ausência de qualquer irregularidade contratual ou afronta à legislação federal, destacando que a operadora cumpre integralmente as normas da ANS, da Lei nº 9.656/1998 e da Resolução Normativa nº 465/2021; (vi) o risco de dano grave e de difícil reparação ao equilíbrio econômico-financeiro da operadora, bem como o perigo de formação de precedentes onerosos caso mantida a decisão agravada.

Sob tais fundamentos, busca a retratação da decisão agravada sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado, com reforma da decisão combatida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado na AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021953-49.2025.8.11.0000, ajuizada por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, a fim de suspender os efeitos da tutela de urgência deferida em favor do menor agravado, determinando o custeio de internação pediátrica, independentemente do cumprimento integral do prazo de carência contratual.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o indeferimento da liminar.

“[...] A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivarem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Não se desconhece que os contratos de assistência médica privada se subordinam à legislação específica, em especial à Lei nº 9.656/98, que permite a estipulação de prazos de carência contratual (art. 12, V), inclusive de até 180 dias para internações clínicas eletivas. No caso concreto, a agravante sustenta que, no momento da solicitação da internação, o beneficiário contava com apenas 81 dias de vigência contratual.

Todavia, a cláusula de carência não pode ser invocada de forma absoluta em hipóteses que envolvem risco iminente à vida ou lesão grave à saúde do consumidor, especialmente se verificada a natureza emergencial ou urgente do atendimento requerido.

No caso em exame, a decisão agravada não afastou de plano a carência contratual, mas ponderou a existência de laudo médico atestando a gravidade do quadro clínico, a impossibilidade de atendimento na rede pública, e o risco iminente à vida do menor, razões estas que, na seara da cognição sumária própria da tutela de urgência, justificam a intervenção jurisdicional para compelir a operadora a garantir o acesso ao tratamento necessário
.”

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, num primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, reservando-se a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva-, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025